Tribunal: TJES
Processo: 5009906-68.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal; Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009906-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORBERTO ALVES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO EM POLEGAR DIREITO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em decorrência de fratura no polegar direito. O apelante alega que a sequela de pseudoartrose na falange distal reduz a capacidade para o labor de lanterneiro, pleiteando a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça para garantir o benefício mesmo diante de lesão mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sequela anatômica no polegar direito acarreta redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, de modo a autorizar a concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos da legislação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de benefício acidentário depende da comprovação do acidente, do nexo causal e da redução permanente da capacidade laboral, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 8.213/1991.

4.

O art. 86 da Lei Federal nº 8.213/1991 exige que a lesão consolidada resulte em sequela redutora da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

5.

A perícia médica judicial demonstra que a leve diminuição da flexão da falange distal mantém preservados os mecanismos de pinça e preensão, sem configurar incapacidade laborativa.

6.

O histórico ocupacional indica que o segurado mantém a atividade de lanterneiro por empresa própria desde 2014, sem necessidade de reabilitação profissional ou afastamento atual.

7.

A aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de efetivo decréscimo da capacidade laboral, circunstância não verificada no conjunto probatório.

8.

O inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito, encargo do qual o recorrente não se desincumbiu.

9.

O art. 479 do Código de Processo Civil permite ao julgador formar convicção com base em elementos técnicos e fáticos que apontam para a plena aptidão funcional do trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente demanda a comprovação de que a lesão consolidada gera redução real da capacidade para o labor habitual.

2.

A existência de sequela meramente anatômica, sem repercussão funcional ou exigência de maior esforço para o desempenho da profissão, obsta a concessão do benefício.

3.

O entendimento firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça exige a redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo, para configurar o dever de indenizar da autarquia previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 373, art. 479, parágrafo 11 do art. 85 e parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil; art. 19 e art. 86 da Lei Federal nº 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 416; STJ, REsp nº 1.758.175/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
NORBERTO ALVES DOS SANTOS
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (id.
18537494
)
que, nos autos da “Ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente” proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (
id.
18537496
), sustenta o apelante, em síntese, que embora a perícia judicial tenha concluído pela inexistência de incapacidade laborativa atual, a própria
Expert
reconheceu que a fratura do polegar direito evoluiu com pseudoartrose da falange distal, com leve redução de flexão, circunstância que, em seu entendimento, evidenciaria a existência de sequela permanente com repercussão funcional.

Defende que, para a concessão do auxílio-acidente, não se exige incapacidade total ou parcial para o trabalho, bastando a redução da capacidade laboral ou a necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitualmente exercida, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Sustenta, ainda, que exerce a profissão de lanterneiro, atividade que exige o uso constante das mãos e dos dedos, especialmente do polegar, para manuseio de ferramentas e execução das tarefas laborais, razão pela qual a sequela constatada comprometeria seu potencial laboral. Invoca, nesse ponto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, segundo o qual o grau da lesão ou do maior esforço não interfere na concessão do auxílio-acidente, sendo devido o benefício ainda que mínima a redução da capacidade para o trabalho habitual.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o INSS à concessão do auxílio-acidente, desde o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (
id.
18537497
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5009906-68.2022.8.08.0030

APELANTE: NORBERTO ALVES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a verificar se o conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para reformar a sentença de improcedência, a fim de reconhecer o direito do autor à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Pois bem.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cumpre salientar que o ônus da prova quanto à presença de tais requisitos recai sobre o autor, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável que os elementos probatórios reunidos nos autos sejam claros, robustos e convergentes no sentido de demonstrar o alegado vínculo entre a patologia apresentada e o exercício laboral.

Conforme jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se objetiva a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, o julgador, ainda que não esteja estritamente vinculado ao laudo pericial (art. 479 do CPC), deve formar sua convicção com base no conjunto probatório, sendo a prova pericial, contudo, de fundamental importância, dada a sua natureza técnica e equidistante das partes.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO LABORAL NA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do Recurso Especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando não cumpridos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 255 do RI-STJ e art. 1.029, § 1º, do CPC/2015).

2. A comprovação da similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados bem como o cotejo analítico entre os teores dos votos condutores, evidenciando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos julgados é condição para demonstrar a divergência jurisprudencial, não servindo a essa finalidade a mera transcrição de ementas. A respeito, dentre outros: AgRg no REsp 1.423.965/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/5/2014; AgRg no AREsp 480.573/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/5/2014.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela ausência de incapacidade laborativa, ainda que presente a lesão física.

4. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de averiguar a existência de incapacidade laboral oriunda do acidente demanda reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso ao Superior Tribunal de Justiça em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa, fundamentada no conjunto probatório dos autos e nas condições pessoais de cada indivíduo.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.758.175/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.)

No caso concreto, a insurgência recursal volta-se, essencialmente, contra a conclusão do laudo pericial judicial, segundo o qual, embora o autor apresente sequela decorrente de trauma no polegar direito, não há incapacidade laborativa atual nem repercussão funcional significativa para o desempenho de suas atividades habituais.

Com efeito, a perícia judicial foi realizada em 18 de março de 2025 (
id. 18537491
), por médica perita nomeada pelo Juízo, com análise da documentação constante dos autos, da história clínica, das atividades laborais do autor e de exame físico direto. Consta do laudo que o apelante é destro, exerce a atividade de lanterneiro e apresenta “
diminuição leve da flexão da falange distal do polegar direito, com extensão preservada
”, bem como “
mecanismo de pinça e preensão preservados
”.

Ao responder especificamente sobre a existência de limitações funcionais com impacto na atividade laboral habitual, a
Expert
consignou que tais achados “
não repercutem de forma significativa no desempenho das funções habituais, não configurando incapacidade laborativa
”.

Em suas alegações, sustenta o Apelante a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 416, segundo o qual o auxílio-acidente é devido ainda que a lesão e a redução da capacidade sejam mínimas. Assim preconiza a tese vinculante estabelecida no referido tema:

Tema nº. 416: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Como se vê, o precedente da Corte Superior pressupõe a existência de alguma redução da capacidade, por menor que seja.
In casu
, a prova dos autos demonstra a ausência de redução da capacidade laborativa.

Tal conclusão não se ampara apenas na avaliação biomecânica do perito, mas é corroborada robustamente pelo histórico profissional informado pelo próprio Apelante.

Conforme registrado no laudo pericial, no tópico relativo à história ocupacional, o autor exerce a atividade de lanterneiro há longo período, tendo informado que, desde 2014, possui empresa própria e presta serviços a terceiros. Ao responder aos quesitos formulados, a perita consignou, ainda, que o apelante “
mantém atividade
” e que não foi submetido à reabilitação profissional.

O retorno e a permanência na atividade habitual de lanterneiro, sem necessidade de reabilitação profissional, readaptação funcional ou afastamento atual do labor, constituem elementos fáticos relevantes a indicar que a leve limitação de flexão da falange distal do polegar direito não impôs barreira funcional efetiva nem exigência juridicamente relevante de maior esforço físico.

Assim, embora reconhecida a existência de sequela anatômica leve no polegar direito, o conjunto probatório não demonstra que dela tenha decorrido redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

Nesse sentido, é cediço que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos. Entretanto, na hipótese vertente, tanto a prova técnica quanto a prova fática (histórico laboral) convergem para a mesma conclusão: a lesão, embora existente anatomicamente, não gerou o
déficit
funcional necessário para a incidência da proteção acidentária.

Assim, ausente o requisito específico da redução da capacidade laborativa, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.